Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-90.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Receptação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Desobediência. Prova. Atipicidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e se ocorreu crime de desobediência.
III. Razões de decidir
3. Sem provas seguras de que o réu porta arma de fogo — as declarações dos policiais que realizaram o flagrante não se mostram inteiramente harmônicas quanto ao artefato, que eles afirmaram estar na mão do réu quando ele foi detido, e a perícia na arma não identificou impressões digitais do réu - as dúvidas impõem a absolvição.
4. A tentativa de fuga para garantir o sucesso de crimes anteriores e evitar a prisão em flagrante, evidenciando a linha de desdobramento normal dos primeiros crimes, não é punida como crime autônomo de desobediência -- constitui mero desdobramento da conduta anterior e, portanto, post factum impunível.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180 e 330; CPP, art. 386, III. L. 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917861, 0722578-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 12/09/2024, publicado no PJe em 18/09/2024; Acórdão 1790748, 0700620-65.2020.8.07.0012, Rela Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023, publicado no PJe em 05/12/2023).